Tribunal: TJBA
Processo: 8003144-59.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8003144-59.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: IVAN CLEITON SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Ação Rescisória. Agravo interno prejudicado. Alegação de manifesta violação de norma jurídica
.

Acórdão rescindendo transitado em julgado na data de 19/09/2019, da 3ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Punição c/c Reintegração de Policial Militar de nº 569394-29.2017.8.05.000.
Demissão aplicada
. Pena excessivamente exagerada. Acórdão que
negou provimento ao apelo, mantendo sentença de improcedência.
Da análise do conjunto fático probatório, vê-se que existe violação de norma jurídica e vício a macular o
decisium
. E
xcesso e exagero na dosimetria da pena. Inexistência de Sentença de pronuncia(o então acusado foi impronunciado). Ausência de prova da materialidade delitiva. Inexistência de antecedentes.
Penalidade desproporcional.
Embora o Judiciário não possa substituir o administrador público na punição do servidor, é possível a esse Poder revisar a sanção aplicada, em homenagem aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Mesmo na esfera administrativa, para aplicação da pena, deve a autoridade competente, individualizá-la, observando antecedentes funcionais, grau de culpabilidade, motivos, circunstâncias objetivas do fato, e suas consequências. Não foi formado um conjunto probatório suficiente para aplicação da penalidade máxima de demissão. Logo, caracteriza-se a penalidade aplicada como ato carente de motivação e, portanto, nulo, excepcionalidade esta que admite o seu controle judicial. Assim,
j
ulga-se procedente a Ação rescisória para desconstituir o Acórdão acima mencionado, c/com a consequente Reintegração de Servidor Público demitido nos autos nº 0569394-29.2017.8.05.0001), e anular a pena imposta ao mesmo e, consequentemente, considerar nulo o ato administrativo que o demitiu, determinando ao ESTADO DA BAHIA que reintegre sumariamente, e de forma imediata, o autor aos quadros da Corporação Militar a que pertencia, com pagamento dos vencimentos respectivos e demais vantagens não percebidos no período compreendido entre o ato de afastamento e a sua efetiva reintegração, em valores a serem apurados em liquidação, inclusive com repercussão previdenciária, assegurando-se à Administração a possibilidade de aplicação de pena diversa da demissão, observando a sua individualização e o princípio da proporcionalidade.
Ressaltando que, o

autor já foi reintegrado ao serviço público, desde junho de 2022, em face do cumprimento da decisão de ID
29991237.
Diante do resultado preconizado, no que tange ao ônus da sucumbência, deve o réu arcar integralmente com os honorários advocatícios, mas, tratando-se de acórdão ilíquido, a definição do percentual dos honorários deve ocorrer após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 3º e 4º, inciso II, do CPC. Liminar ratificada. Reintegração que já perdura por cera de um(01) ano e meio(1/2), manitida. Reintegração liminar que se torna definitiva. Ação rescisória procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Rescisória nº
8003144-59.2022.8.05.0000
em que figuram como autor
IVAN CLEITON SOUZA SILVA
e, como réu, o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar procedente
a presente Ação Rescisória, nos termos do voto do Relator.